Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738889-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARTÃO BRB S/A, KARLA ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA (réu) contra r. sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por KARLA ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO (autora), confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 57891358, Pág. 4/5): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar à parte requerida que proceda ao estorno dos descontos realizados na conta corrente 058.109.439-5, agência 058, no total de R$ 13.831,23, realizado após o pedido administrativo de cancelamento; b) determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos realizados na conta salário da autora referentes aos contratos n. 105032417, 112004415, 124153216, 125141939, 129781410, 129494011 e 20220023870, e aos cartões de crédito n. 5201560214075011 e 4127930321020065. Confirmo a decisão antecipatória de tutela (ID. 172925084). Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa. A parte autora pagará os 30% remanescentes. Todavia, em face da gratuidade de justiça deferida à requerente, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em relação a ela.” Nas razões do apelo (ID 57891359), o banco recorrente entende necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos moldes do art. 1.012, §4o do CPC. Alega que a execução da sentença pode gerar dano irreparável ao recorrente, causando-lhe prejuízos, ante a dificuldade de reaver a quantia condenatória na hipótese de reversão do julgado. Aduz que a probabilidade do direito resta configurado “pelas razões jurídicas exaustivamente apresentadas, em especial com fundamento na liberdade de contratar e na jurisprudência pátria”. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, em primeiro grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, determinando-se aos réus o estorno dos descontos realizados na conta salário da parte autora no mês de setembro/2023, bem como a abstenção de realizar novos descontos automáticos em conta salário referentes à empréstimos e à fatura dos cartões de crédito, sob pena de multa (ID 57891326). Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. Por outro lado, na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à parte autora, que sofrerá descontos em sua conta salário, referentes aos contratos de empréstimos e de cartões de crédito estabelecidos com o banco requerido. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator